Tribunal: TJPA
Processo: 0008227-75.2006.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008227-75.2006.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO SALES DA SILVA OLIVEIRA, GILSON DA SILVA PINHEIRO, JOSE MARIA DO NASCIMENTO, COSME ELIZEU DE OLIVEIRA, LUCIVALDO BARREIROS DE AVIZ, RAIMUNDO SOARES DE SOUZA, JOSE ANTONIO DAMASCENO SANTOS, ESMERINDO JOSE DE MATOS BARREIRA, NELSON ROCHA DA COSTA, JOSE ELIAS ARAUJO GAMA, MARIO ALDENOR OLIVEIRA BARROSO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES. MOTORISTAS. COBRANÇA DE HORAS-EXTRAS REALIZADAS EM DETERMINADO PERÍODO. PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO CORROBOROU AS ALEGAÇÕES INICIAIS. FICHAS FINANCEIRAS INDICANDO O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS E DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL PARA ALGUNS DOS APELANTES. INCIDÊNCIA DO ART. 138 DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao apelo nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0008227-75.2006.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: FRANCISCO SALES DA SILVA OLIVEIRA e OUTROS

ADVOGADO: CLAUDIONOR CARDOSO SILVA (OAB/PA 6.207)

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: GUSTAVO LYNCH

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATÓRIO

Os autores interpuseram recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, pela qual postulavam o pagamento de horas-extras trabalhadas junto à Secretaria Estadual (motoristas).

Em brevíssima síntese, alegaram ser um acaso atípico, visto que as pessoas que poderiam testemunhar não o fizeram por medo de represália, ademais permaneciam no local de trabalho até as 17:00h, logo não se encontravam quando os apelantes regressavam à SEDUC.

Aduziram que os relatórios de frequência juntados à inicial, dando conta dos horários em que os apelantes encerravam suas atividades, estão assinados por suas chefias e, portanto, podiam registar a frequência e, assim, são provas inequívocas das horas-extras pleiteadas.

Finalizaram requerendo o provimento deste apelo para reformar a sentença julgando integralmente procedente o pedido inicial.

Contrarrazões pelo ente público estadual requerendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça entendeu pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O autores ingressaram em juízo alegando serem servidores efetivos da Secretaria de Estado de Educação, lotados na Divisão de Transportes cuja jornada desempenhada vinha ultrapassando o limite, segundo os relatórios de frequência anexados, porém não lhes foram pagas as horas-extraordinárias, considerando o horário das 08:00 às 20:00h.

Na petição inicial fizeram
expressa indicação do quantitativo de horas-extras trabalhadas, respectivamente, e os valores alegadamente devidos
no período entre 01/09/2000 a 30/08/2005.

Contudo, as folhas individuais de presença, juntadas com intuito de comprovar o labor extraordinário, notadamente quanto ao período desempenhado não condizem com os cálculos (valores) reclamados.

É importante ressaltar, neste processo já houve uma sentença julgando improcedente a pretensão dos autores dada ausência de elementos comprobatórios das alegações iniciais (ID 6819708 – Págs. 01 – 10).

Essa sentença, por maioria, restou anulada pela extinta 2ª Câmara Cível Isolada (Acórdão nº 148.515), para permitir a baixa dos autos e a produção das provas, especialmente a prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes (ID 6819713 – Págs. 22 – 27).

Pois bem, após os autos regressarem ao juízo originário houve a realização de audiência de instrução e julgamento na qual fora ouvida a testemunha Elizete Valdez Vieira, arrolada pelos autores, a qual afirmou que saia do local de trabalho às 17h,
ademais afirmou que o controle de frequência não era necessariamente escrito e em sua maioria era verbal
dos superiores. Ao procurador estadual respondeu que
não tinha conhecimento de que horas os motoristas saiam, pois só trabalhava até as 17h
. Por sua vez,
os autores dispensaram a oitiva das demais testemunhas
(ID 6819823 – Págs. 01 - 02).

Nesse contexto percebe-se que a prova testemunhal não conseguiu ratificar as alegações autorais.

Por outro lado, constam dos autos cópias de alguns contracheques e fichas financeiras indicando tanto o pagamento de horas-extraordinárias, mas também que alguns dos autores, ora apelantes, percebiam Gratificação de Tempo Integral (Cosme Elizeu da Oliveira; Esmerindo Jose de Matos Barreira; Francisco Sales da Silva Oliveira; Gilson da Silva Pinheiro; Jose Antônio Damasceno dos Santos; Jose Maria do Nascimento; Lucivaldo Barreiros de Aviz e Raimundo Soares de Souza) atraindo a incidência do art. 138 da Lei Estadual nº 5.810/94, verbis:

“Art. 138.
As gratificações por prestação de serviço extraordinário e por regime especial de trabalho excluem-se mutuamente
.”

Destarte, os autores-apelantes, mesmo após reabertura da instrução processual, não conseguiram comprovar o quantitativo de horas-extraordinárias reclamadas, por sua vez o réu-apelado trouxe elementos que demonstram o pagamento de horas-extras e da Gratificação de Tempo Integral, razão pela qual não há razão para dissentir da conclusão assinalada pela sentença recorrida.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/10/2023